Tribunal: TJDFT
Processo: 0704322-46.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704322-46.2020.8.07.0003 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDOMIRO GOMES DE ALMEIDA, MARCOS CARLOS FIGUEIREDO APELADO: RUBENS NUNES DE SOUSA, BANCO PAN S.A DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por CLAUDOMIRO GOMES DE ALMEIDA e MARCOS CARLOS FIGUEIREDO contra a r. sentença exarada sob o ID 28002870, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido deduzido na inicial da Ação de Obrigação de Fazer proposta pelos ora recorrentes em desfavor de BANCO PANAMERICANO S/A e RUBENS NUNES DE SOUSA, requerendo que fosse determinado aos réus a transferência de veículo automotor, a baixa do gravame presente nos registros do veículo e a condenação dos réus ao pagamento da importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais. Observa-se que os apelantes se limitaram a apresentar a folha de rosto, dirigida ao Juízo de origem (ID 28002875), desacompanhada das razões recursais dirigidas ao Tribunal. O réu RUBENS NUNES DE SOUSA, deixou de apresentar contrarrazões, por não constar nos autos as razões do apelo (ID 28002879). Em contrarrazões, o réu BANCO PANAMERICANO S/A arguiu preliminar de inépcia do recurso e, quanto ao mérito, pugnou pela manutenção da r. sentença. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, constata-se que a Apelação Cível interposta sob o ID 28002875 não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Acerca da regularidade formal, os professores Denis Danoso e Marco Aurélio Serau Junior (in Manual dos Recursos Cíveis Teoria e Prática – 6a edição, Editora Juspodivm, p. 108) lecionam: Último dos requisitos recursais, a regularidade formal significa a necessidade de que o recurso interposto obedeça às regras formais de interposição exigidas pela legislação especificamente para cada recurso. (...) A propósito, é importante que o recorrente vá além de manifestar sua insatisfação com a decisão (elemento volitivo do recurso). É preciso que traga os motivos pelos quais entende que a decisão está errada e merece a censura do julgador. Somente assim o recorrido e o órgão julgador saberão das razões fáticas e jurídicas do recurso. Ao dispor sobre os requisitos formais do recurso de apelação, o Código de Processo Civil estabelece: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. No caso em apreço, conforme se verifica dos autos, os autores/recorrentes somente apresentaram a petição de interposição do recurso de apelação (ID. 28002875), mas deixaram de apresentar as respectivas razões recursais. Mostra-se, portanto, configurada a ausência de regularidade formal do recurso de apelação interposto, em clara violação das disposições contidas no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, havendo, ainda, ofensa ao princípio da dialeticidade, segundo o qual se exige do recorrente que demonstre as razões de seu inconformismo quanto ao pronunciamento jurisdicional atacado, não bastando a mera manifestação do interesse de recorrer. Saliente-se que os atos de interpor o recurso e expor as razões recursais devem ser praticados concomitantemente, de modo que, se o recorrente apenas manifestar o interesse de recorrer, desacompanhado das razões de seu inconformismo, não poderá fazê-lo em momento posterior, ante a ocorrência da preclusão consumativa. Corroborando este entendimento, trago à coleção precedentes desta egrégia Corte de Justiça: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. RECURSO DA RÉ DESACOMPANHADO DE RAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO. CAUSA DE PEDIR. LIMITAÇÃO DA PARTILHA A VALOR CONFESSADO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. IRRELEVÂNCIA DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL E DE SUAS BENFEITORIAS. PEDIDO JÁ CONCEDIDO NO VALOR MÁXIMO PLEITEADO. A juntada de folha de rosto do recurso acompanhado de preparo é insuficiente para devolver o tema a instância revisora. Ausentes as razões de recorrer, desconhece-se as impugnações e pedidos pretendidos pelo recorrente, impondo-se o não conhecimento do recurso. O princípio da congruência vincula o juízo a não desviar dos pedidos na forma em que formulados na petição inicial. Em que pese o autor formular pedido de partilha de benfeitorias, limitou sua participação à valorização do imóvel a quantia pré-estabelecida, que confessou ter desembolsado. O fato de que a instrução demonstrou que o imóvel e as benfeitorias valem mais do que o esperado, não autoriza a modificação superveniente do pedido pelo autor, a fim de que a meação supere o valor confessado. (Acórdão 1246669, 07225405420188070016, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO DESACOMPANHADA DAS RAZÕES RECURSAIS. OPORTUNIDADE DE APRESENTAÇÃO DADA NA ORIGEM. SEM REPERCUSSÃO NA INSTÂNCIA RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DE REQUISITOS FORMAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O fato de o magistrado na origem ter facultado a juntada das razões da apelação, e assim ter procedido a parte, não repercute nenhum efeito neste âmbito recursal. 2. O art. 997, do CPC, prevê que cada parte interporá o recurso no prazo e com observância das exigências legais, as quais, em caso de apelação, são claras em determinar o prazo de 15 dias, a teor do art. 1.003, § 5o, do diploma processual, ao passo que o art. 1.010, inc. III, do referido Código, estabelece que a apelação conterá as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade. 3. Não apresentadas, no momento da interposição do apelo, as razões de irresignação, configura-se a preclusão consumativa, não havendo como afastar, inclusive, a intempestividade do recurso. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1194784, 07016915820188070017, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 29/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Ademais, faz-se necessário destacar que, ao caso em apreço, não se aplica a regra inserta no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal não é destinado a corrigir eventual falta de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida, conforme decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO DESACOMPANHADO DAS RESPECTIVAS RAZÕES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. Conforme jurisprudência pacífica desta Corte Superior, não se conhece de recurso interposto por meio eletrônico em que a petição está desacompanhada das razões, sendo dever da parte fiscalizar sua exata transmissão, assim como é incabível posterior regularização. 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AgInt no REsp 1643404/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 26/11/2020). PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. VÍCIO INSANÁVEL. INCOGNOSCIBILIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INAPLICABILIDADE DO ART. 932, PARÁGR. ÚNICO DO CÓDIGO FUX. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO NÃO CONHECIDO. 1. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o Agravo Interno do ente público federal foi interposto desacompanhado de razões recursais (fls. 961). 2. Em processo civil, a orientação jurisprudencial desta Corte Superior é que a não apresentação das razões recursais configura vício insanável por ocorrência da preclusão consumativa, tornando incognoscível a pretensão recursal. Ilustrativos: AgInt no AREsp 1.102.309/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 13.10.2017; EDcl no AgInt no REsp 1.410.908/MG, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 23.05.2017; AgInt nos EAREsp 148.586/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11.10.2016. 3. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega conhecimento. (AgInt no AREsp 553.196/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 17/11/2020). Ressalto ser desnecessária a observância das regras insertas nos artigos 10 e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisitos aferíveis objetivamente - pressupostos extrínsecos de admissibilidade, sobre os quais não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pelos recorrentes. Assim, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Pelas razões expostas, nos termos do artigo 1.011, inciso I, c/c artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa os honorários de sucumbência devidos pelos autores/apelantes. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora